Tribunal: TJMT
Processo: 1029215-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029215-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DACIRENE XAVIER DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 027.673.941-88 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Havendo na ementa divergência com a fundamentação e parte dispositiva, deve ser acolhido os embargos para sanar o erro existente.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado para desconstituir a sentença de primeiro grau e declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a parte recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante aponta haver contradição na ementa do acórdão, pois o seu enunciado não condiz com a fundamentação utilizada pelo Relator no voto proferido.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro/contradição apontado.

Foi apresentada as contrarrazões no id. 114494994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Dos autos, verifica-se a existência da contradição informada pelo Embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para sanar o aludido erro.

Denota-se que a ementa do acórdão embargado se encontra em desconformidade com a fundamentação e parte dispositiva do voto proferido, pois consta na ementa do voto embargado, o seguinte:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA-INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO1.013, §3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE - COBRANÇAS INDEVIDAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
MERO ABORRECIMENTO-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA-RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2. Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e caso se encontrar em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses 06/2020 (R$9.384,33), 07/2020 (R$ 10.676,58) e 08/2020 (R$ 7.299,88). Comprovado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3.
O recorrente, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve corte dos serviços e nem o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe.

6. Sentença reformada para julgar o mérito da ação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Assim, resta demonstrado a
existência de erro material
na ementa, pois o voto proferido fundamenta-se no reconhecimento do dever de indenizar a parte autora quanto aos danos sofridos, sob o argumento que a situação extrapola o mero dissabor devendo, portanto, a ementa ser retificada para fins de sanar o erro existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e sanar o vício, passando a ementa, ter a seguinte redação:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - COBRANÇAS INDEVIDAS -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR
- RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2. se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e caso se encontrar em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses 06/2020 (R$ 9.384,33), 07/2020 (R$ 10.676,58) e 08/2020 (R$ 7.299,88). Comprovado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3. A cobrança indevida, por si só, não enseja em danos morais, no entanto, verifica-se que a conduta contumaz da reclamada em proceder o faturamento em valores excessivos, de modo que está situação extrapola o mero dissabor e gera a obrigação de indenizar a título de danos morais.

4. havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022